Tribunal: TJSP
Processo: 1504103-22.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra sentença que absolveu o réu Elizeu Florisvaldo de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra sentença que absolveu o réu Elizeu Florisvaldo de Oliveira, denunciado como incurso no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, sob a justificativa de insuficiência de provas quanto à autoria do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, são suficientes para ensejar a condenação do réu pelo delito de roubo majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A absolvição se justifica pela insuficiência de provas seguras quanto à autoria do delito, uma vez que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não foi ratificado em juízo, sendo o único elemento probatório desfavorável ao réu.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, sem a observância dos preceitos do artigo 226 do Código de Processo Penal e sem posterior confirmação judicial, não possui força probatória suficiente para sustentar uma condenação.
A vítima, em juízo, não confirmou com certeza o reconhecimento realizado na fase policial, corroborando a ausência de elementos probatórios independentes que pudessem sustentar um édito condenatório.
Em respeito ao princípio do "in dubio pro reo", a absolvição do réu deve ser mantida, diante da inexistência de provas robustas e seguras que demonstrem a autoria delitiva com a certeza necessária para uma condenação criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, desacompanhado de ratificação judicial e sem observância dos requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal, não constitui elemento probatório suficiente para ensejar condenação.
A sentença penal condenatória deve estar amparada em provas robustas e inquestionáveis, sob pena de absolvição pelo princípio do "in dubio pro reo".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §2o-A, inciso I; Código de Processo Penal, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 202855/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.10.2024; STJ, HC 712.781/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.3.2022; STJ, REsp n. 2.029.730/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27.6.2023.